Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721040-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SCA - INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA RECORRIDA: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PORTARIA GC No 160/2017. SUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC n° 140/2018, não havendo nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria. 2.In casu, verifica-se que o autor-apelante foi devidamente intimado da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais. Portanto, inexiste nulidade. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, sustentando o descabimento da condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que, no caso, tendo em vista a extinção do processo prematuramente, sem sequer citação da contraparte, inexistiu resistência à pretensão formulada, não havendo que se falar, por isso, em sucumbência; b) artigos 141, 223, 492, 502 e 1.014, todos do CPC, asseverando que a fixação dos honorários advocatícios, no caso, ofende o princípio da causalidade e representa ofensa à coisa julgada e à vedação da reformatio in pejus. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o e 11, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e a tese encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável, merecendo o recurso, também por isso, a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012